Tribunal: TJES
Processo: 0005875-55.2015.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005875-55.2015.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE
RECORRIDO: RENATO GONCALVES GOMES e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005875-55.2015.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTES: RENATO GONÇALVES GOMES E CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c devolução de valores e repetição do indébito” ajuizada por RENATO GONÇALVES GOMES, doravante denominado Requerente, em face da CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominada Requerida, pela qual o primeiro pugna, em síntese,
(a)
pela sua desfiliação dos quadros da referida associação e
(b)
pelo ressarcimento dos valores descontados indevidamente ou, subsidiariamente, pelo levantamento do “pecúlio resgate”.

Pela sentença de fls. 211/219v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
(a)
excluir o Requerente do quadro associativo da Requerida, com a subsequente abstenção dos descontos mensais,
(b)
condenar a Requerida a restituir ao autor “as parcelas pagas por este a partir de 12/04/2013, tudo com incidência de correção monetária desde a data em que cada prestação foi descontada, aplicando-se o índice oficial da TR (Lei n. 9.494/97), bem como juros de mora desde a data da citação, no percentual estabelecido para caderneta de poupança (Lei n.º 11.960/2009)”.

Em virtude de remessa necessária, foram os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Na petição inicial, alega o Requerente serem inconstitucionais os descontos efetuados em favor da Caixa Beneficente dos Policiais Militares do Espírito Santo, embora exista previsão expressa nos arts. 1º e 33, do Decreto Estadual nº 2.978/68, e nos arts. 101, I, “c” e art. 102, I, da Lei Estadual nº. 2.701/1972, uma vez que a Constituição Federal assegura aos agentes públicos a liberdade de associação profissional ou sindical.

Com efeito, depreende-se dos autos que a autarquia estadual justifica a obrigatoriedade da contribuição exigida dos militares do quadro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na disposição contida nos arts. 1º e 33, do Decreto Estadual nº 2.978/68, e nos arts. 101, I, “c” e art. 102, I, da Lei Estadual nº. 2.701/1972, que preceituam:

“Art. 1º - A CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES criada pelo Art. 53 da Lei nº 1.101, de 08 de janeiro de 1917, órgão independente e com autonomia administrativa, é mantida pelos Oficiais e Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, da ativa e da inatividade remunerada, mediante contribuição obrigatória.

........................................................................................

“Art. 33 - São contribuintes obrigatórios da CAIXA os militares da ativa e inatividade remunerada da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.”

........................................................................................

“Art. 101 -

Os descontos em folha de pagamento são classificados em:

I – Contribuições para:

(...)

c)– Caixa Beneficente da Policia Militar;

(...)”

........................................................................................

“Art. 102 - Os descontos em folha de pagamento descritos no artigo anterior são ainda:

I – obrigatórios – os constantes dos itens I e II e das letras “c”, “e” e “f”

do item III do artigo precedente;

(...)”

Entretanto, os referidos dispositivos legais foram editados em período anterior à vigência da Constituição Federal de 1988, a qual assegura, no inciso XX, do art. 5º, a liberdade de associação, postulado reproduzido no art. 13, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
verbis
: “
A liberdade de associação profissional ou sindical será assegurada pelos agentes públicos estaduais e municipais, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e tratados internacionais vigentes em nossa Pátria
”.

Conclui-se, portanto, a não recepção, pela Constituição Federal de 1988, bem como pela Constituição do Estado do Espírito Santo, dos dispositivos legais que alicerçam a compulsoriedade da contribuição exigida pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, com fundamento nos arts. 1º e 33, do Decreto Estadual nº 2.978/68, e nos arts. 101, I, “c” e art. 102, I, da Lei Estadual nº. 2.701/1972.

Esta é a orientação sedimentada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, conforme ilustra o julgamento da apelação cível e remessa necessária nº 0009904-80.2017.8.08.0024 , de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO E RISCOS A TERCEIROS PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA RECURSO DESPROVIDO. 1. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente se mostrou incompatível com os ditames constitucionais do inciso XX do art. 5º, segundo o qual ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. 2. A Caixa Beneficente da Polícia Militar é agremiação de ingresso facultativo, sendo correto o entendimento exposto na sentença acerca da não recepção do artigo 1º do Decreto Estadual nº 2.978/682 pelo ordenamento constitucional vigente. 3. Quanto à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias, deverá ocorrer tão somente a partir do momento em que o autor tenha manifestado interesse em se desligar da associação ou, não havendo provas do requerimento administrativo, a partir da citação válida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170087720, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Neste contexto, não tenho dúvida em encampar o entendimento consignado na sentença vergastada pelas judiciosas considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
e que ora trago à colação:

“(...)

O imbróglio constante dos presentes autos cinge em saber se é cabível a obrigatoriedade dos Militares, em ativa ou na reserva, manterem-se filiados nos quadros associativos da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBMEES e, diante disso, se é possível a desvinculação dos quadros associativos da autarquia-ré e, por conseguinte, a abstenção dos descontos correlatos em folha de pagamentos e a restituição das parcelas já pagas.

Inicialmente, cumpre consignar que a parte demandada Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBMEES foi instituída pela Lei Estadual n. 1.101, de 08/01/1917, sendo, então, regulada pelo Decreto n. 2.978, de 27/12/1968, o qual preceitua quanto à compulsoriedade de filiação,
in litteris
e com grifos nossos:

Art. 1º. A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBMEES, criada pelo art. 53 da Lei nº 1.101, de 08 de janeiro de 1917, órgão independente e com autonomia administrativa, é mantida pelos oficiais e praças polícia militar, da ativa e inatividade remunerada,
mediante contribuição obrigatória
.

Há que se destacar, além do supramencionado Decreto n. 2.978, de 27/12/1968, também o Decreto n. 1843-R, de 25/04/2007 (art. 3º, VI), o Decreto n. 2415-R, de 04/12/2009 (art. 3º, VI), bem assim a Lei n. 2.701 de 01/05/1972 (arts. 101, inciso I, alínea “c” e 102, inciso I), os quais estabeleceram, igualmente, a compulsoriedade da filiação associativa dos integrantes da Polícia Militar a seus quadros.

Ocorre que, apesar dos fundamentos expostos pela autarquia-ré, com a vigência da atual Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada aos 05 de outubro de 1988, passou-se a adotar o princípio da liberdade de associação, que se consubstancia na livre opção associativa, desde que para fins lícitos, restando, com isso, vedada toda e qualquer obrigatoriedade / compulsoriedade em quadros associativos, senão vejamos:

Artigo 5º da CRFB/88
. [...]

XX
- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

Diante disso, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência já consolidada no sentido da não recepção ou da inconstitucionalidade de normas que violam o aludido preceito constitucional, consoante se infere do excerto infratranscrito:

"Estatuto da Polícia Civil do Estado do Piauí (LC 1, de 26-6-1990), art. 151; Portaria 12.000-007/1996, de 9-1-1996, do Secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí. Vedação de desconto de contribuição sindical. Violação ao art. 8º, IV, c/c o art. 37, VI, da Constituição. Reconhecimento de duas entidades representativas da Polícia Civil do Estado do Piauí.
Transgressão ao art. 5º, XX, tanto na sua dimensão positiva, quanto na dimensão negativa (direito de não se associar)
." (ADI 1.416, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 10-10-2002, Plenário, DJ de 14-11-2002, grifos nossos).

Nesta mesma linha de intelecção, o E. Tribunal de Justiça deste Estado já possui entendimento pacificado no sentido de que não há obrigatoriedade do militar, da ativa ou da inatividade remunerada, a associar-se ou a permanecer associado à
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo, tampouco pode ser compelido a efetuar contribuição compulsória em favor da referida associação ou a sujeitar-se a descontos desta natureza.

Sob tais premissas, constata-se que, em verdade, a finalidade de instituições da natureza da autarquia-ré deve ser a de servir aqueles que se reúnem, por livre opção, conforme diretrizes lançadas em estatuto próprio e regimento interno.

No entanto, observa-se, na hipótese vertente, que o requerente, na condição de militar, foi compelido a associar-se e, posteriormente, a manter-se associado, sem lhe ter sido garantido seu direito de livre associação. Por conseguinte, foi-lhe também imposta a obrigatoriedade de contribuição junto à requerida, violando, assim, frontalmente os ditames constitucionais vigentes.

Sendo assim, constata-se inequívoca violação ao direito fundamental estabelecido no inciso XX do artigo 5º da CRFB/1988, mormente em sua dimensão negativa (direito de não se associar ou não se manter associado), impondo-se, assim, à conclusão de que os textos legais invocados pela parte requerida, enquanto normas anteriores à nova ordem constitucional, não foram, à evidência, recepcionados pela Constituição Federal de 1988.

Firme em tais balizas, conclui-se que ao autor, na condição de militar estadual, é reconhecido o direito de extinguir seu vínculo associativo com a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo e, por consectário lógico, a partir da veiculação de requerimento administrativo neste sentido, a correlata contribuição mensal torna-se inexigível, mantendo-se, porém, a possibilidade de percepção de eventuais direitos, desde que já adquiridos em decorrência do tempo de contribuição.

Neste ponto, urge salientar que não necessariamente se considera indevido o pagamento das contribuições pelos militares estaduais à CBMEES, porquanto não se pode olvidar que o militar estadual mantém a opção de se vincular voluntariamente à referida Caixa Beneficente, bem como de permanecer vinculado, visando, com isso, usufruir dos benefícios oferecidos, de modo que, nestes casos, as contribuições serão, obviamente, reputadas devidas.

Diante disso, tem-se que as contribuições pagas pelo militar estadual só poderão ser reconhecidas como indevidas após sua expressa manifestação de vontade no sentido de não mais querer se manter vinculado à Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo.

Outrossim, revela-se inilidível o direito constitucional do autor de se desvincular, de modo definitivo, dos quadros associativos da
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo
. Em consequência, a autarquia-ré, a partir de então, fica impedida de exigir qualquer contribuição ao autor, devendo, diante disso, lhe restituir as parcelas pagas a partir de 12/04/2013, na forma do requerimento administrativo formulado pelo requerente,
ex vi
da documentação coligida à fl. 39 dos autos.

Todavia, o autor requer, ainda, a concessão do benefício previsto no art. 39 do Decreto n. 2.978⁄68, o qual dispõe,
in litteris
e com grifos nossos
:

Art. 39. O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará,
por morte
, um pecúlio igual a
30 (trinta) soldos

do respectivo posto ou graduação.

Parágrafo único. O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte,
até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral
, com base no soldo vigente à data da concessão,
só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com
mais de 30 (trinta) anos de contribuição
, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração de soldo.

Ocorre que, com fulcro nas provas coligidas nos autos em epígrafe, inclusive nos termos do depoimento pessoal prestado pelo autor às fls. 202, constata-se que, além de não se enquadrar nas hipóteses em que se entende aplicável o dever de ressarcimento das contribuições pagas de forma indevida à CBMEES em período anterior ao marco supramencionado (correspondente ao requerimento administrativo de 12/04/2013 – fl. 39), o requerente não preencheu, à evidência, os requisitos para o percebimento do benefício previsto no
caput
do art. 39 supratranscrito, bem assim já usufruiu do benefício estabelecido no parágrafo único da aludida norma.

Com efeito, o
caput
da supratranscrita norma legal preceitua que o pecúlio correspondente a 30 (trinta) soldos é deixado em razão da morte do contribuinte, de modo que, por óbvio, seu recebimento não é incondicionado, não tem natureza indenizatória e não perfaz um direito a ser usufruído diretamente pelo próprio militar de
per si
, eis que, em verdade, se trata de um benefício assistencial destinado ao amparo dos dependentes do militar quando de seu falecimento – ou seja: em virtude da ocorrência de uma condição específica, que não se revela no caso
sub occulis.

No que tange ao parágrafo único, há, igualmente, previsão expressa no sentido de que a concessão dos 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral somente pode ser exercido uma única vez, tendo o requerente afirmado, em sede de depoimento pessoal, que “
[...] confirma já ter recebido 25% do pecúlio pós morte em vida quando completou trinta anos de contribuição para a Caixa Beneficente; [...]”
- fl. 202.

Ressalta-se, ainda, que também não se visualiza qualquer espécie de enriquecimento ilícito por parte da autarquia requerida que justifique o ressarcimento das contribuições anteriores ao requerimento administrativo do autor, ou que as contribuições indevidas sejam ressarcidas em dobro, haja vista que, enquanto se manteve associado, o requerente esteve, obviamente, amparado pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, de modo que todos os benefícios previstos na legislação estiveram à disposição deste durante todo o período do vínculo associativo. Válido destacar, inclusive, que, em seu depoimento pessoal (fl. 202), o requerente também confirmou “
[...] que durante o período que permaneceu na Caixa Beneficente recebeu também os benefícios auxílio natalidade, auxílio funeral. [...]”.

Conclui-se, portanto, que, ante as provas coligidas aos autos e a jurisprudência firmada pelo C. STF e pelo E. TJES transcritas alhures, as normas estaduais que estabelecem o vínculo obrigatório entre os militares estaduais e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBMEES) não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, haja vista sua incompatibilidade com o direito constitucional de livre associação, de sorte que os descontos realizados pela autarquia requerida após o requerimento administrativo de desfiliação formulado pelo autor violam a norma ínsita no inciso XX do art. 5º da Constituição Federal
,
não se justificando, contudo, os demais pleitos formulados na preambular.

(...)” (grifos no original)

À luz de tais considerações, não merece reforma a sentença quanto à matéria de mérito decidida.

Não obstante, registro que a sentença deve ser alterada

ex officio

apenas a fim de adequar a fixação dos consectários da condenação.

In casu
, impõe-se aplicar os parâmetros estabelecidos na jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (item 3.1, do Tema 905), para a incidência de correção monetária e juros moratórios até 08.12.2021, a partir de quando deverá incidir apenas a Taxa Selic, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Ante o exposto, conheço da presente remessa necessária e modifico parcialmente a sentença para determinar a aplicação dos parâmetros estabelecidos na jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (item 3.1, do Tema 905), para a incidência de correção monetária e juros moratórios até 08.12.2021, a partir de quando deverá incidir apenas a Taxa Selic, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA – CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – OBRIGATORIEDADE DE CONTRIBUIÇÃO – LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO – NÃO RECEPÇÃO – DEVER DE RESTITUIR – ADEQUAÇÃO DOS CONSECÁTIOS LEGAIS – SENTENÇA ADEQUADA
EX OFFICIO
.

Os arts. 1º e 33, do Decreto Estadual nº 2.978/68, e nos arts. 101, I, “c” e art. 102, I, da Lei Estadual nº. 2.701/1972, que alicerçam a compulsoriedade da contribuição exigida pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, foram editados em período anterior à vigência da Constituição Federal de 1988, a qual assegura, no inciso XX, do art. 5º, a liberdade de associação, postulado reproduzido no art. 13, da Constituição do Estado do Espírito Santo, não tendo sido, portanto, recepcionados pela nova ordem constitucional. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.